Tribunal: CARF
Processo: 10630.720234/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720234/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.855 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
MIRIAM RITA BATISTA MURTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PASTAGENS.
A falta de comprovação por meio de documentos hábeis, a existência de
rebanho no imóvel, mante-se a glosa efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada, nos termos da legislação de regência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10630.720233/2014-73,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006854, de 9 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente em parte o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, , acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para adotar e resumir o relatório produzido na decisão recorrida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720234/2014-18
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720234/2014-18

Pela notificação de lançamento a contribuinte em referência foi intimada a
recolher o crédito tributário proveniente do lançamento suplementar do ITR do exercício em tela,
da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda
Bom Retiro I” (NIRF 7.988.185-8), localizado no município de Teófilo Otoni - MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR iniciou-se
com o termo de intimação, não atendido, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de
vacinas e de produtor, referentes ao rebanho existente no período, para comprovar a área de
pastagem do imóvel informada na DITR;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas
ou pela EMATER.
Após análise da DITR a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas declaradas
de produtos vegetais e de pastagens , além de desconsiderar o VTN declarado e arbitrá-lo em
embasado no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo
pela redução do GU, tendo sido apurado imposto suplementar objeto do lançamento.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
- discorda do referido procedimento fiscal, preliminarmente por ofensa ao contraditório
e ao direito de defesa, ao não obter resposta a seu requerimento de maior prazo para
apresentar os documentos exigidos na intimação inicial; no mérito, por ter imóvel de
produtividade acima de (...) com a criação de animais, fazendo jus a alíquota do imposto
de (...) e pelo arbitramento do VTN conforme laudo de avaliação ora apresentado, com
o valor de (...).
Ao final, demonstradas a insubsistência e a improcedência da ação fiscal, a impugnante
requer seja acolhida a sua impugnação, para cancelar parcialmente a exigência fiscal,
com o recálculo do ITR devido, de acordo com os valores reais apurados e
comprovados.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte autuação, acatando o VTN com base em laudo técnico,
conforme ementa abaixo (...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
(...)
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
ano-base de 2008, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada para o exercício de 2009, observada a legislação de regência.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720234/2014-18

DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo técnico
de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à
época do fato gerador.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa da área de produtos vegetais, declarada
para o ITR/2009, por não ter sido expressamente contestada nos autos, no teor da
legislação processual vigente.
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando: que a decisão recorrida teria sido proferida em “error in procedendo”, pois
não teria considerado a área de pastagem.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006854, de 9 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a
apreciá-lo.
Apesar do laudo apresentado, a forma de se comprovar a área de
pastagem não é simplesmente pela apresentação de laudo.
Nos termos da legislação que rege a matéria, temos:
Lei no 9393/1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
(...)
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(...)
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por
zona de pecuária;

IN/SRF no 256/2002:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720234/2014-18

Art. 24. Área servida de pastagem é aquela ocupada por pastos naturais,
melhorados ou plantados e por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido
utilizada para alimentação de animais de grande e médio porte, observados os
índices de lotação por zona de pecuária, estabelecidos em ato da SRF, ouvido o
Conselho Nacional de Política Agrícola.
§ 1o Para fins do disposto no caput, é considerada área servida de pastagem a
área ocupada por forrageira de corte efetivamente utilizada para alimentação de
animais do mesmo imóvel rural.
§ 2o Aplicam-se, até ulterior ato em contrário, os índices constantes da Tabela no
5, Índices de Rendimentos Mínimos para Pecuária, aprovada pela Instrução
Especial do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no 19,
de 28 de maio de 1980, aprovada pela Portaria no 145, de 28 de maio de 1980, do
Ministro de Estado da Agricultura, constantes no Anexo I a esta Instrução
Normativa.
§ 3o Estão dispensados da aplicação dos índices de lotação por zona de pecuária
os imóveis rurais com área inferior a:
I - mil hectares, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia
Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
II - quinhentos hectares, se localizados em municípios compreendidos no
Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental;
III - duzentos hectares, se localizados em qualquer outro município.
§ 4o As regiões e os municípios a que se refere o § 3o estão relacionados no
Anexo I a esta Instrução Normativa.
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se
área servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo
contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária, observando-se que:
I - a quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da quantidade
média de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da quantidade
média de cabeças de animais de médio porte existentes no imóvel;
II - a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de
cabeças existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número
de meses em que tenham existido animais no imóvel.
§ 1o Consideram-se, dentre outros, animais de médio porte os ovinos e caprinos e
animais de grande porte os bovinos, bufalinos, eqüinos, asininos e muares,
independentemente de idade ou sexo.
§ 2o Caso o imóvel rural esteja dispensado da aplicação de índices de lotação por
zona de pecuária, considera-se área servida de pastagem a área efetivamente
utilizada pelo contribuinte para tais fins.
Da interpretação da legislação a forma de se comprovar a área de
pastagem extraímos que devem ser apresentados os seguintes
documentos:- Fichas de vacinação, expedidas por órgão competente,
acompanhadas das Notas Fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo
de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados);
Notas Fiscais de produtor referentes a compra/venda de gado. Vale
lembrar que o rol não é taxativo ou há a necessidade de se apresentar
todos os documentos, mas os documentos apresentados devem servir
para que o julgador forme sua convicção quanto aquilo que se quer
demonstrar, que no caso é a existência da área de pastagem.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720234/2014-18

Apesar de alegar error in procedendo, da decisão recorrida, pois
apresentou laudo e Relatório do IMA/MG e que teria sido
desconsiderado, conforme alegado no recurso:
“(...) Não se ateram às provas documentais juntadas: Laudo Técnico Pericial,
Relatório detalhado do IMA/MG, onde está informado o total de animais de
propriedade da recorrente e que são apascentados nas duas áreas contiguas,
conforme Laudo, constituindo-se numa única propriedade. Acharam melhor
decidir da forma mais fácil, através da presunção e arbítrio, glosando
informações e elementos comprovados através de documentos idôneos e
elaborados por profissionais de elevado grau técnico, científico e com muita
responsabilidade.
Para melhor acerto do julgamento, deveria os julgadores ater-se a provas
concretas, visitando as propriedades da recorrente e verificar "in loco" a
realidade dos fatos conforme ficou provado através de documentos, e, não
fazerem julgamento de forma tão aleatória e sem qualquer prova em eminente
prejuízo à recorrente.
Em sendo assim, provado a realidade dos fatos e a inconsistência do julgamento
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ao glosar a
existência dos bovinos apascentados na Fazenda Bom Retiro I, com isso,
desprezando-se o (GU) Grau de Utilização da propriedade, aplicando-se sobre o
VTN ( valor da Terra Nua) percentual de 4,70% como se a propriedade fosse
totalmente improdutiva; é que vem a presença deste colendo Conselho para pedir
a apreciação do presente, considerar a propriedade rural Bom Retiro I corno
produtiva, conforme provado através do Laudo Técnico e Relatório do IMA/MG,
bem como considerá-la no GR ( Grau de Utilização ) superior a 80% (oitenta por
cento) existência de mais de 500 ( quinhentas) cabeças de bovinos e por final
adequá-la ao percentual de tributação do ITR sobre o VTN (Valor da Terra Nua)
de conformidade com a Lei, 0,15%.”
Na tentativa de comprovar a área de pastagem, a recorrente apresentou
ficha sanitária expedida pelo IMA, mas mencionada ficha apresenta o
total de animais para o período de 2009 a 2014 – e não há demonstração
da quantidade de animais para o ano de 2008 e por isso, não serve como
comprovação para o período em discussão nos presentes autos. Portanto,
não há que se falar em error in procedendo.
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que
comporta a produção de provas juris tantum, ou seja, a fim de ilidir a
acusação, o contribuinte autuado deve produzir todos os elementos de
prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob pena de
tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele
processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do
que dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.855 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720234/2014-18

Logo tudo aquilo que foi alegado pela Recorrente deveria vir
acompanhado de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da
forma como alegou. As provas apresentadas não são suficientes para
desconstituir ao auto de infração lavrado.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital